Tribunal: TJSP
Processo: 1005941-74.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (DPVAT). Sequela de acidente de trânsito. Abordagem condenatória (cobrança de diferença de cobertura por invalidez). Juízo de parcial procedência. Recurso da ré. Desprovimento, com disciplina de honorária adicional (artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil).